Tribunal: TJDFT
Processo: 0727346-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NERIALDO PEREIRA SANTOS, em face à decisão da Oitava Vara da Fazenda Pública, em cumprimento de sentença requerido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, e que determinou que, ao tempo do pagamento, fosse feito por meio de precatório. O recorrente insurgiu-se ao fundamento de que a Lei 6.618/20 autoriza o pagamento de créditos até vinte salários mínimos por meio de requisição de pequeno valor – RPV. Requereu a antecipação da tutela recursal para determinar a expedição de requisição de pequeno valor e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 28485122 É o relatório. Decido. Inicialmente, o juízo recebeu o pedido de cumprimento de sentença e determinou a intimação do DISTRITO FEDERAL para se manifestar. Caso não apresentasse impugnação, determinou a expedição do precatório: “Cuidam os autos de pedido de cumprimento individual de ação coletiva n° 32.159/97 proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, que tramitou no juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, pelo valor indicado na planilha de ID 96392465. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos da Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça (Recursos Repetitivos-Tema 973/STJ). Considerando que o cumprimento também se refere a honorários advocatícios inclua-se o advogado Marconi Medeiros Marques de Oliveira, OAB/DF 23.360, CPF 578.169.801-91, no polo ativo. Manifeste-se o réu no prazo de 30 (trinta dias), nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil. Não havendo impugnação, remetam-se os autos ao contador para atualizar o valor e informar as retenções legais, conforme portaria GC 23 de 28/01/2019 e, em seguida, expeça-se precatório do valor principal, com reserva de 20% (vinte por cento) relativa aos honorários contratuais (ID 97087130) em favor de M de Oliveira Advogados &amp; Associados, e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de Marconi Medeiros Marques de Oliveira, em relação aos honorários advocatícios fixados nesta decisão.” O autor opôs embargos de declaração e sobreveio a decisão objurgada que foi proferida nos seguintes termos: “O autor interpôs embargos de declaração em face da decisão de ID 97124579, sob a alegação de que há omissão relativa à determinação de expedição de precatório quanto ao crédito principal. Em razão da possibilidade de atribuição de efeitos modificativos à sentença, foi deferido prazo para manifestação do réu quanto aos embargos opostos, tendo ele se manifestado pelo seu improvimento (ID 98578269). DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Alega o autor que há omissão na decisão proferida, por não ter considerado o limite de 20 (vinte) salários-mínimos para a expedição de RPV. No entanto, não há qualquer vício a ser sanado na decisão proferida. Incide no caso o tema 792 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, o qual é de observância obrigatória, conforme artigo 927 do Código de Processo Civil. A decisão do Supremo Tribunal Federal em relação ao tema 792 de repercussão geral tem o seguinte teor: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda". Dessa forma, a Lei no 6.618/2020, vigente a partir de 19/6/2020, possui natureza material e processual, uma vez que disciplinou o valor do crédito para expedição de precatório ou RPV, motivo pelo qual não pode retroagir para atingir crédito de pagamento constituído em data anterior, consoante decisão do Supremo Tribunal Federal, o que é o caso dos autos, eis que, conforme informado na petição inicial do presente cumprimento de sentença, o trânsito em julgado ocorreu em 11/03/2020. Em face das considerações alinhadas, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos. Concedo, contudo, o prazo de 5 (cinco) dias para o autor informar se possui interesse em renúncia do excedente para recebimento mediante requisição de pequeno valor - RPV com base no artigo 1o da Lei Distrital n.o 3.624/2005 (dez salários mínimos). Em caso negativo, após o trânsito em julgado desta decisão, cumpram-se as demais determinações da decisão de ID 97124579 (páginas 89/90).” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. A expedição do requisitório foi condicionada à inexistência de impugnação por parte do DISTRITO FEDERAL. Contudo, em exame aos autos principais, constata-se que foi apresentada impugnação, de sorte que eventual expedição de precatório ou RPV somente ocorrerá após a apreciação dos fundamentos da defesa. Neste contexto revela-se claramente inexistente a urgência propalada, posto que eventual antecipação da tutela recursal seria absolutamente inócua, devendo-se aguardar o trâmite da impugnação ao cumprimento de sentença. Lado outro, segundo art. 300, §3o, do Código de Processo Civil, a tutela provisória terá lugar tão somente quando a decisão for reversível, o que não se verifica. Uma vez expedida a RPV e pago ao credor, haveria inevitável esvaziamento do recurso. Não bastasse, a decisão vergastada teria dado a devida adequação do caso concreto ao que fora decidido em sede de repercussão geral pelo STF, na esteira do que determina o art. 927 e 985 do Código de Processo Civil. Portanto, a probabilidade do direito estaria esvaecida e para fim de alcançar a liminar. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Após, intime-se o agravado a apresentar resposta no prazo legal e, por fim, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de agosto de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator